Tribunal: TJBA
Processo: 0579221-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579221-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO GUEDES SILVA

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. LAUDO PERICIAL EM DISSONÂNCIA COM OS RELATÓRIOS MÉDICOS. PERITO QUE CONSTATOU LESÃO EM TORNOZELO DIREITO, ENQUANTO QUE OS EXAMES APONTAM LESÃO EM TORNOZELO ESQUERDO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA REFORMADA.

I.
Autor vítima de acidente de trânsito que resultou em lesões no
tornozelo esquerdo
, consoante relatórios médicos e documentos de internação acostados.

II.
Perito que concluiu pela lesão em
tornozelo direito
. Equívoco que pode ter sido causado pela existência de outro acidente sofrido pelo apelante em 28/04/2017, no qual houve lesão em
membro inferior direito
.

III.
Sentença que se baseou no laudo pericial. Reconhecida a nulidade da sentença para determinar a realização de nova perícia.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0579221-64.2017.8.05.0001
, tendo, como Apelante,
JOAO GUEDES SILVA
e, como Apelada,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA